Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1008976-98.2020.8.11.0000
Recorrentes: Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. e outros
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94490489):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS, FIADORES E COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – INSTRUMENTAL PROVIDO A FIM DE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.
Na hipótese, tem-se que é de rigor o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista, eis que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’ (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Ademais, acerca da supressão das garantias fidejussórias, ao contrário do sustentado pelos Recorrentes, em recente julgamento, a Segunda Seção do STJ pacificou a matéria, admitindo a possibilidade de supressão de garantias de terceiros e coobrigado, devidamente aprovada no plano de Recuperação Judicial em Assembleia de Credores, desde que tal supressão seja restrita aos credores que votaram favoravelmente neste sentido, o que não é o caso dos autos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1008976-98.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. e Euripedes Bassnuf Rodrigues, em virtude da decisão monocrática que, por sua vez deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1008976-98.2020.8.11.0000, manejado pelo Banco Bradesco S.A.
A parte recorrente alega que “débito vindicado nesta demanda foi devidamente incluído na recuperação judicial das recorrentes e, por ser o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial da financiada, não podem as recorridas disporem de seus patrimônios para pagamento do valor aqui perseguido, muito menos o sócio avalista”.
Afirma que “houve novação das dívidas constituídas antes da recuperação judicial, em decorrência da aprovação do Plano de Recuperação Judicial”.
Assevera que “sobre a suposta existência de garantia fiduciária, o título cedido não foi detidamente individualizado, conforme dados apresentados pelo próprio recorrido no feito executivo, desta forma, no momento do pedido de recuperação judicial, tudo indica que o Banco Bradesco não possuía títulos lastreados para a garantia de liquidação da dívida, pois, se assim fosse, o valor teria se autoliquidado”!!!
Aduz que “a fragilidade na individualização das garantias faz ainda que a agravante não consiga demonstrar que existiam/existirão recebíveis hábeis a garantir os contratos, e tampouco, que os valores já amortizados o foram com base nos produtos de tais recebíveis”.
Salienta que “as execuções em face aos sócios não devem prosseguir, uma vez que o crédito discutido ESTÁ sujeito aos efeitos da recuperação judicial, notadamente pela ausência de individualização da garantia dos títulos de capitalização, que se fossem hábeis à garantir à dívida já teriam sido amortizados”.
Recurso tempestivo (id 97925460) e preparado (id 97940986).
Contrarrazões no id 100711993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.